Tribunal: TJDFT
Processo: 0714195-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE BENS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 921, INCISO III DO CPC. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RETENÇÃO DE VALOR BLOQUEADO EM DUPLICIDADE PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE. ESTRITO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Existindo penhora no rosto dos autos de processos em que o devedor dispõe de crédito não se pode falar em inexistência de bens passíveis de penhora ou em execução frustrada a justificar a suspensão do cumprimento de sentença determinado pelo Juízo, tendo em vista que tal circunstância não se amolda a quaisquer das hipóteses previstas no art. 921 do CPC.
2, O INSS verificou ter havido duplicidade no bloqueio de valores em relação à competência 12/2021, conforme ofício enviado ao juízo de origem, requerendo sua devolução. Embora os agravantes aleguem haver saldo devedor que poderia ser abatido com o valor indevidamente retido, é certo que a Autarquia cumpriu o que estritamente determinado pelo juízo. A cobrança do valor remanescente do débito pode, se o caso, ser objeto de pedido ao juízo de origem.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.